Tribunal: TJMT
Processo: 1007961-50.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007961-50.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ALINE CONDE DE UNGALO - CPF: 062.253.671-01 (APELADO), ANTONIO AGUIAR FERREIRA - CPF: 063.008.209-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. PRAZO DE CINCO DIAS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. NATUREZA MATERIAL DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. GRATUIDADE DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que reconheceu a tempestividade da purgação da mora realizada por Aline Conde de Ungalo, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária, extinguindo o feito com resolução de mérito e determinando a restituição do bem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o depósito judicial efetuado pela parte devedora foi realizado dentro do prazo legal de cinco dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.

III. Razões de decidir

3.

O prazo de cinco dias previsto para a purgação da mora possui natureza material e, portanto, deve ser contado em dias corridos, conforme decidido pelo STJ (REsp 1.770.863/PR), aplicando-se as regras do art. 132 do CC/2002.

4.

Tendo sido a liminar cumprida em 26/06/2025 e o depósito realizado em 01/07/2025, a purgação ocorreu tempestivamente, no termo final do prazo legal, afastando-se a alegação de mora extemporânea.

5.

A concessão da gratuidade judiciária à devedora não foi impugnada, subsistindo, portanto, os efeitos da dispensa quanto ao recolhimento de custas e honorários advocatícios, à luz do art. 98 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Tese de julgamento
:

"1. O prazo de cinco dias previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969 para purgação da mora tem natureza material, devendo ser contado em dias corridos, nos termos do art. 132 do CC/2002.

2.É tempestiva a purgação da mora realizada no último dia do prazo legal, desde que observadas as regras de contagem previstas para prazos materiais."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007961-50.2025.8.11.0055

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO:

ALINE CONDE DE UNGALO

Colenda câmara:

O BANCO PAN S.A. ajuíza ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei n.o 911/69, em face de ALINE CONDE DE UNGALO, alegando inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

A liminar de busca e apreensão é deferida e posteriormente cumprida em 26/06/2025.

A parte requerida deposita em juízo o valor integral do débito no dia 01/07/2025, pleiteando devolução do bem e gratuidade da justiça.

O juízo de primeiro grau reconhece a tempestividade do depósito, defere a gratuidade e extingue o processo com resolução de mérito, determinando a restituição do bem.

Inconformado, o autor interpõe apelação sustentando a intempestividade da purgação da mora, requerendo a reforma da sentença.

O preparo foi recolhido – Id. 316752880.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 316626873.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, o devedor dispõe de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, para purgar a mora.

Tal prazo, segundo a jurisprudência pacificada do STJ (REsp 1.770.863/PR), tem natureza material e deve ser computado em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, nos termos do art. 132 do Código Civil.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA . PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO . NATUREZA JURÍDICA. CRITÉRIO. CONSEQUÊNCIAS ENDO-PROCESSUAIS. AUSÊNCIA . CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15
. 1. Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em razão da mora no pagamento das prestações do financiamento. 2. Recurso especial interposto em: 28/02/2018; conclusos ao gabinete em: 25/10/2018 . Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se o prazo de cinco dias previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 para pagamento a integralidade da dívida pendente pelo devedor possui natureza processual ou material, sendo, pois, sob a égide do CPC/15, contado em dias úteis ou corridos . 4. A doutrina processual civil oferece dois principais critérios para a definição da natureza material ou processual das normas jurídicas: i) um primeiro ligado às características fundamentais dos direitos regulamentados pelas normas; ii) o segundo, ligado à finalidade com que o ato deve ser praticado. 5. Pelo princípio da instrumentalidade do processo, o direito processual é, a um só tempo, um ramo jurídico autônomo, mas também um instrumento específico de atuação a serviço do direito material, haja vista que seus institutos básicos (jurisdição, ação, exceção, processo) são concebidos e se justificam para garantir a efetividade do direito substancial ou material . 6. O processo se compõe de dois elementos: a) a relação processual, composta pelas inúmeras posições jurídicas ativas e passivas que se sucedem do início ao fim do processo; e b) o procedimento, caracterizado pela progressão e sucessão de eventos que constituam, modifiquem ou extingam situações jurídicas processuais. 7. Sob esse prisma, os prazos processuais destinam-se aos sujeitos envolvidos na relação jurídica correspondente, fixando faculdades e impondo-lhes, como consequência, ônus de atuação, cujo cumprimento ou descumprimento acarreta a sucessão das posições e fases processuais, em decorrência da preclusão temporal . 8. A natureza processual de um determinado prazo é determinada pela ocorrência de consequências endo-processuais do ato a ser praticado nos marcos temporais definidos, modificando a posição da parte na relação jurídica processual e impulsionando o procedimento à fase seguinte. 9. Como o pedido da ação de busca e apreensão é (i) reipersecutório e (ii) declaratório da consolidação da propriedade (seja pela procedência, seja pela perda de objeto), o pagamento da integralidade da dívida, previsto no art . 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico não processual, pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão. 10. O prazo para pagamento art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art . 219, caput, do CPC/15. 11. Na hipótese concreta, o curso do prazo para pagamento integral teve início no dia 10/06/2016, tendo seu termo final ocorrido no dia 14/06/2016. O pedido reipersecutório da ação de busca e apreensão deve ser, pois, julgado procedente, em razão da consolidação da propriedade no nome da credora recorrente, ocorrida na citada data em que o prazo para pagamento veio a termo, sem a prática do ato de direito material correspondente 12 . Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1770863 PR 2018/0256845-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

No caso concreto, a liminar foi cumprida em 26/06/2025. Considerando a contagem em dias corridos, excluindo o primeiro dia e computando o ultimo, o termo final do prazo se deu em 01/07/2025, data em que realizado o depósito.

Ainda, de acordo com o entendimento da jurisprudência, o prazo para pagamento deve ser considerado de direito material, não se sujeitando à contagem de dias úteis, prevista no art. 219, do CPC, devendo ser excluído o dia do início e incluído o do vencimento, consoante dispõe o art. 132, do Código Civil:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS. O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA ESTIPULADO PELO § 2o DO ART . 3o DO DECRETO-LEI 911/96 TEM NATUREZA MATERIAL. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE CONTAGEM DE PRAZO DO ART. 132 DO CÓDIGO CIVIL. CONSTATADO O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO DESCRITO NA INICIAL DENTRO DO PRAZO . PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
I - Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Fabricia Alves Pastora contra a r . decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Fortaleza, às fls. 89/90 dos autos da ação de Busca e Apreensão no 0240127-53.2020.8 .06.0001, intentada pelo Agravado, Embracon Administradora de Consórcio Ltda, em a qual o referido julgador, não reconheceu o pedido de purgação da mora feito pela Recorrente. II  Preliminarmente, postula a parte agravante a concessão do benefício da justiça gratuita. Pelo que se vislumbra, existe o pleito de concessão da gratuidade judiciária pela recorrente pessoa física, justificada pelo fato de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem que para isto incorram em prejuízo do próprio sustento, razão pela qual defiro o pleito de gratuidade judiciária . III - Rejeita-se a impugnação realizada pelo agravado ao pedido de justiça gratuita realizado pela agravante, uma vez que o recorrido não traz elementos capazes de infirmar a insuficiência de recurso da recorrente. IV -
Uma vez que o prazo para purgação da mora estipulado pelo § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/96 tem natureza material, deve incidir as regras de contagem de prazo previstas no art. 132 do Código Civil . In verbis: "Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento. § 1 o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil ."
V - Na hipótese dos autos, o mandado de busca e apreensão foi cumprido no dia 22/09/2020 (terça-feira), conforme documentos de fls. 67/70 dos autos de origem, iniciando o prazo para purgar a mora no dia seguinte, ou seja, dia 23/09/2020 (quarta-feira), já que se exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento, findando o prazo no dia 28/09/2020 (segunda-feira), uma vez que dia 27/09/2020 foi domingo e o prazo deve ser prorrogado para o dia útil seguinte. Nesses termos, uma vez que o pagamento do débito descrito na petição inicial foi efetuado pela recorrente no dia 28/09/2020, conforme fl. 83 dos autos de origem, restou evidenciado a purgação da mora dentro do prazo previsto no § 2o do art . 3o do Decreto-Lei 911/96, portanto deve ser reformada a decisão agravada. VI  Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, em que figuram as partes acima referidas, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, em conhecer do recurso para lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator . Fortaleza, 01 de dezembro de 2020. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador e Relator
(TJ-CE - AI: 06354467520208060000 CE 0635446-75.2020.8 .06.0000, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 01/12/2020, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2020) – Destaquei.

Logo, não há que se falar em intempestividade da purgação da mora.

Além disso, restou deferida a gratuidade da justiça à parte devedora, sem impugnação, afastando a exigência de complementação do valor com custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 98 do CPC.

Conclui-se, portanto, que o pagamento efetuado pela requerida observou o prazo e os requisitos legais, impondo-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inaplicável a majorante ou honorários contidos no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025